Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-63.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 de Repercussão Geral) – Juros de mora e correção monetária - Correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 de Repercussão Geral) – Juros de mora e correção monetária - Correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1000526-63.2015.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes RONILDA BRAGA JANUARIO MONTEIRO,
VILMA BORGES DA SILVA MARTINS, MARIA DE LOURDES
RODRIGUES
PINHEIRO,
MARIA
JOSE
DE
ARAUJO
NASIMENTO, MARY AMELIA DIAS, MIRIAN DE OLIVEIRA
ROCHA DE MENEZES, RONALDO MERENCIO BARROSO,
LUCINEIDE MACHADO DOS REIS TAVARES, ROSELI DA
SILVA, SELMA APARECIDA ANDRE, TATIANA CRISTINA
SCHIAVON, TATIANA KATO, UMILSON DOS SANTOS BIEN,
VANDA DE MATOS, VANESSA DE LIMA REZENDE, ROSA DA
PENHA SILVA, ELAINE ANTONIA DE PAULA, ALDO BUENO
DA SILVA, ANA PAULA RISERIO DE OLIVEIRA, ARILDA DA
SILVA,
BERNADETE
COSTA
DE
SOUSA,
CONCEIÇÃO
FERREIRA FURTADO, DULCE MARILIA ORSI NICOLINO,
LUCIANA SANTOS DO CARMO, EVERALDINA FERREIRA DOS
SANTOS REIS, IOLANDA APARECIDA SILVA COSTA, IVETE
LIMA, JADNA BATISTA PEREIRA, JORDANA BERNARDES
FERREIRA e JUCIARA ALMEIDA SOUZA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão
readequada.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000526-63.2015.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apdos/Aptes: RONILDA BRAGA JANUARIO MONTEIRO,
VILMA BORGES DA SILVA MARTINS, MARIA DE LOURDES
RODRIGUES
PINHEIRO,
MARIA
JOSE
DE
ARAUJO
NASIMENTO, MARY AMELIA DIAS, MIRIAN DE OLIVEIRA
ROCHA DE MENEZES, RONALDO MERENCIO BARROSO,
LUCINEIDE MACHADO DOS REIS TAVARES, ROSELI DA
SILVA, SELMA APARECIDA ANDRE, TATIANA CRISTINA
SCHIAVON, TATIANA KATO, UMILSON DOS SANTOS BIEN,
VANDA DE MATOS, VANESSA DE LIMA REZENDE, ROSA DA
PENHA SILVA, ELAINE ANTONIA DE PAULA, ALDO BUENO
DA SILVA, ANA PAULA RISERIO DE OLIVEIRA, ARILDA DA
SILVA, Bernadete Costa de Sousa, CONCEIÇÃO FERREIRA
FURTADO, DULCE MARILIA ORSI NICOLINO, LUCIANA
SANTOS
DO
CARMO,
EVERALDINA
FERREIRA
DOS
SANTOS REIS, IOLANDA APARECIDA SILVA COSTA, IVETE
LIMA, JADNA BATISTA PEREIRA, JORDANA BERNARDES
FERREIRA e JUCIARA ALMEIDA SOUZA
Comarca: São Paulo
Voto no 16.731
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos autos à
Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 de Repercussão
Geral) Juros de mora e correção monetária - Correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam
ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com
a redação dada pela Lei no 11.960/2009
Decisão
readequada.
Trata-se de reexame necessário e apelações do Estado de
São Paulo e de Rosa da Penha Silva e outros em face da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
que, em ação ordinária1 versando inclusão do prêmio de incentivo
instituído pela Lei 8.975/94 na base de cálculo do 13o salário e do
acréscimo de terço de férias, julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a Fazenda ao pagamento do terço de férias e décimo
terceiro acrescidos de 50% do valor referente a vantagem, com as
diferenças corrigidas pela Tabela do TJSP e acrescidas de juros fixados
na Lei 11.960/2009, respeitada a prescrição quinquenal, além de custas
e despesas na forma da lei e honorários advocatícios por cada parte (fls.
261/270).
Pugna o Estado pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, que o prêmio de incentivo está vinculado ao cumprimento de
metas, tratando-se de verba de caráter transitório que não deve integrar
os vencimentos para qualquer efeito (fls. 273/277).
Por sua vez, os autores pugnam pela procedência total do
pedido, ao fundamento de que a vantagem é parte integral dos
vencimentos do servidor, recebido em todos os meses do ano, devendo
incidir integralmente na base de cálculo do13o salário e do terço de
férias (fls. 280/298).
Em 11/08/2015, esta Colenda 3a Câmara de Direito
Público, em acórdão relatado por este signatário, reformou a sentença
para julgar totalmente procedente o pedido, para determinar a
incidência do valor integral do prêmio de incentivo na base de cálculo
1 Valor da causa: R$ 45.000,00 em 12/01/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
do13o salário e do terço de férias (fls. 400/408; 424/430).
Após publicação do referido acórdão, os autores
interpuseram recurso extraordinário, visando afastar a aplicação da Lei
11.960/2009 ao caso concreto (fls. 433/455).
Ante o julgamento de mérito do RE n. 870.947/SE, Tema
810, que decidiu acerca da aplicação da Lei n. 11.960/09 aos juros de
mora e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito
Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC,
devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão (fls. 493/494).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 400/408, declarado às fls. 424/430,
deve ser alterado.
Com relação aos consectários legais, o Supremo Tribunal
Federal, ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral
Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE n. 870.947/SE, em 20.09.2017,
definiu duas teses sobre índices de correção e juros em condenações
contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado pelo Min. Luiz
Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
tem a seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”.
Ademais, o STF, em julgamento dos embargos de
declaração no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810),
entendeu pela impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão,
concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
(IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
aplica-se de junho de 2009 em diante.
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão apenas
para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo STF nos
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema
810.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria,
nos termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos
do v. acórdão para determinar a aplicação dos parâmetros definidos
pelo STF nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário n.
870.947 (Tema 810).
MAURICIO FIORITO
Relator